Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711473-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO CORREIA DE FARIA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao Ofício expedido pelo Oficial do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 16513714), remetam-se os autos à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível, a fim de intimar o Agravante para que recolha os emolumentos necessários. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora